Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-24.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005478-24.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.046.673/0001-08 (APELADO), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005478-24.2016.8.11.0003

APELANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

APELADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA –COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO AO CREDOR – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pagamento realizado de forma diversa da pactuada só é válido se comprovada a notificação do credor a esse respeito.

O deferimento de metade dos pedidos implica na sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005478-24.2016.8.11.0003

APELANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

APELADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida em litígio e condenar ambas as partes a arcarem com as custas e os honorários advocatícios de R$2.000,00, na proporção de 50% para cada uma.

A apelante aduz que, em razão da greve dos bancários, não conseguiu emitir o boleto para pagamento da mercadoria que comprou da apelada e que, por isso, depositou um cheque nominal a ela, que foi compensado na mesma data. Diz, ainda, que informou por email o depósito para o devido procedimento de baixa do débito.

Alega que, diante da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, tem direito à reparação por danos morais.

Pleiteia o afastamento da sucumbência recíproca e a condenação da requerida à integralidade das custas e da verba honorária.

Intimada, a apelada não contra-arrazoou (Id n. 63912002).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005478-24.2016.8.11.0003

APELANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA

APELADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante alega na inicial que teve seu nome indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito por dívida já adimplida. Diz que efetivou o respectivo pagamento mediante depósito de cheque, e não por boleto, como originariamente convencionado, em razão da greve dos bancos, o que, porém, teria comunicado à apelada por email. Busca a declaração de inexistência do referido débito e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida.

Registre-se que, como só a autora recorreu, a controvérsia limita-se a verificar se são devidos danos morais.

Está demonstrado no processo que esse valor foi pago após o prazo de vencimento, e não ficou comprovado que a apelada tenha efetivamente recebido o email em referência.

Além do mais, infere-se dos autos que a própria apelante emitiu o boleto, o que derruba sua tese de que realizou o pagamento de forma diversa da pactuada porque não conseguiu imprimi-lo.

Assim, o suposto depósito não serve como prova de quitação do débito em questão, de modo que o apontamento restritivo consiste em exercício regular de direito da credora/apelada, e portanto não há o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE IDÉBITO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PAGAMENTO
DE
FORMA

DIVERSA
DO
PACTUADO
ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. (...)

Embora a quitação tenha sido realizada, fl. 27, esta não foi feita da maneira acordada, tampouco existem provas que demonstram a comunicação do
pagamento
pela parte autora à empresa ré. Assim, não há que se falar em abalo de crédito, nem em restituição do valor em dobro, uma vez que o valor cobrado era devido e o
pagamento
não foi comunicado
. Destaca-se, ainda, que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil (agir ilícito, dano e nexo de causalidade) dos quais surgiria o dever de indenizar. (...).
(Apelação Cível, Nº 70068371194, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 14-07-2016). (Sem destaque no original).

Indenização - Dano moral - Inclusão do nome em cadastros de inadimplentes indevida -
Pagamento de forma diversa do pactuado e sem notificação 1. O pagamento realizado de forma diversa ao pactuado deve ser previamente notificado ao credor. 2. Inexistindo a comunicação, concorre o devedor a sofrer os atos pertinentes ao suposto inadimplemento, não cabendo a condenação em dano moral
. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 9120991-42.2006.8.26.0000; Relator (a): Andrade Marques; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2011; Data de Registro: 09/06/2011). (Sem destaque no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DE FORMA DIVERSA DO PACTUADO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - DANO MORAL. ATO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1)
A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente decorre de exercício regular de direito por parte do credor quando o pagamento for realizado de forma diversa do pactuado, sem enviar todos os dados da quitação da obrigação ao credor. 2) Se não há prática de ato ilícito por parte do credor, não existe obrigação de indenizar
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0011.10.001446-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2012, publicação da súmula em 16/07/2012). (Sem destaque no original).

Como a apelante foi vencedora apenas em metade dos pedidos, a sucumbência é recíproca, sendo pertinente a atribuição de 50% para cada parte.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020